Tribunal: CARF
Processo: 11543.001534/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001534/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.754 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
GUSTAVO COLODETI BARBOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
Devem ser excluídas do lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca, restar comprovada nos autos, tiver sido enviada
espontaneamente por DIRPF do dependente em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da infração de omissão de rendimentos o
valor de R$ 7.565,72.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001534/2007-17
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001534/2007-17

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14), lavrada em
21/05/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de: omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
14.784,36.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento do crédito tributário em 29/05/2007, o contribuinte
apresentou a impugnação tempestiva de fls. 01/02 em 25/06/2007, acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- sua esposa, Lícia Souza Trazzi Barboza apresentou sua própria declaração
anual de ajuste onde informou os rendimentos sobre os quais lhe está sendo cobrado
imposto de renda na presente notificação;
- não teve intenção de omitir quaisquer rendimentos ao incluir sua esposa como
dependente, posto que apresentou sua declaração no modelo simplificado;
- omitiu involuntariamente o valor de R$108,27 recebidos da Caixa Vida e
Previdência porque esta não lhe forneceu o respectivo comprovante.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-29.401 (e-fls. 39/43), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
2 Da omissão de rendimentos de pessoa declarada como dependente
Dispõe o art. 38, § 8°, da Instrução Normativa n° 15, de 06/02/2001:
...
Ou seja, incluir um dependente na DIRPF pressupõe a inclusão simultânea dos
rendimentos por ele auferidos, mesmo que inferiores ao limite de isenção, na base de
cálculo do imposto devido pelo declarante.
O contribuinte declarou Lícia Souza Trazzi Barboza como sua dependente na
declaração de ajuste apresentada à Fazenda Nacional, mas não informou,
concomitantemente, os rendimentos por ela auferidos no respectivo ano-calendário,
fato que motivou o lançamento fiscal. Na impugnação, entretanto, alega que a inclusão
foi feita por engano, tanto que Lícia apresentou sua própria declaração de ajuste
informando o rendimento que está sendo aqui lançado contra ele.
O fato de o contribuinte ter cometido erro não intencional na sua declaração de
ajuste não o desonera do crédito tributário aqui lançado, visto que a responsabilidade
pela infração ora em lide independente da intenção do autor, por ser ela objetiva, nos
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001534/2007-17

termos do art. 136 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), que assim dispõe:
...
Mesmo que não intencionalmente, ao incluir Lícia como seu dependente na
declaração anual de ajuste, o impugnante diminuiu indevidamente a base de cálculo do
imposto de renda, através da inserção de valor inexistente de dedução, infração que é
de sua responsabilidade.
O defendente argui que sua esposa apresentou sua própria declaração e que nela
informou os rendimentos sobre os quais que lhe estão cobrando imposto de renda.
Entretanto, verifica-se nos autos, às fl. 18, que Lícia Souza Trazzi Barboza
apresentou sua declaração apenas em 08/06/2007, após a ciência do impugnante da
presente Notificação de Lançamento, ocorrida em 29/05/2007 (fl. 26).
Em que pese a inconformidade do contribuinte, a legislação proíbe a retificação
da declaração após iniciado qualquer procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente a matéria objeto
da retificação pretendida. A vedação legal diz respeito não somente ao notificado
como abarca, também, as demais pessoas envolvidas no fato gerador que está sendo
examinado.
Neste sentido, o parágrafo 10 do artigo 7° do Decreto 70.235/1972 estabelece
que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade não só do sujeito passivo
fiscalizado mas, também, de todos os envolvidos nas infrações verificadas,
independentemente de terem sido intimados:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48/49), basicamente arguindo que os valores tidos como omitidos foram declarados por sua
esposa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001534/2007-17

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Serviço Social da
indústria - Sesi , CNPJ no 08.810.480/0001-44, no valor de R$ 4.418,87 e da Prefeitura de Vila
Velha, CNPJ no 27.165.554/0001-03, no valor de R$ 10.257,72.
O recorrente informa que não foi observado que a contribuinte Lícia Souza Trazzi
Barboza apresentou uma declaração de imposto de renda original em separado em 28/03/2005 de
forma espontânea e não "apenas" em 08/06/2007, conforme apontado de julgamento anterior não
retratando a realidade dos fatos.
Informa que que mesmo tendo a contribuinte retificado em 2007 sua declaração
original, informando os rendimentos que deixaram de ser declarados, ainda assim não existe
imposto de renda a ser pago conforme cópia da declaração do cônjuge em anexo.
Desta forma, entende que o correto seria glosar o dependente informado ao invés
de apurar omissão de rendimentos, contudo, como sua declaração foi pelo desconto simplificado,
a glosa do dependente, neste caso, não provocaria nenhuma diferença.
Bem, podemos concluir que o ponto de discordância da presente lide é quanto à
obrigatoriedade de o contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os
rendimentos percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Da observação da DIRPF (e-fls.18) do interessado pode-se ver que no
Dependentes, foi relacionada sua cônjuge Lícia Souza Trazzi Barbosa.
A artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38, relativamente aos rendimentos recebidos por
dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001534/2007-17

Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, a sua cônjuge, sendo que, ao exercer
esta opção, o contribuinte deve somar os rendimentos recebidos pela dependente aos seus para
efeito de tributação na declaração.
O julgamento anterior manteve a omissão motivando sua decisão da seguinte
forma:
... verifica-se nos autos, às fl. 18, que Lícia Souza Trazzi Barboza apresentou
sua declaração apenas em 08/06/2007, após a ciência do impugnante da presente
Notificação de Lançamento, ocorrida em 29/05/2007 (fl. 26).
...a legislação proíbe a retificação da declaração após iniciado qualquer
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária correspondente a matéria objeto da retificação pretendida....
Conforme alegado pelo contribuinte, verifica-se que Lícia Souza Trazzi
apresentou DIRPF (e-fls. 51), originariamente, em 28/03/2005, informando um total de
rendimentos tributáveis de R$ 7.565,72, ou seja, informados anteriormente ao início do
procedimento fiscal.
Fato que não foi observado pelo julgamento anterior, portanto com razão o
recorrente, neste ponto.
Também é fato que a declaração retificadora de Lícia (e-fls. 52), alterando o total
de rendimentos tributáveis para 14.676,09, somente foi enviada após o início do procedimento
fiscal.
Desta forma, entendo que merece reparos a decisão de 1a instância para
reconhecer como declarados os valores recebidos por Lícia Souza Trazzi e informados em sua
DIRPF original, entregue em 28/03/2005.
Assim, voto pela exclusão da quantia de R$ 7.565,72, do total de rendimentos
omitidos constante deste lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da infração de omissão de rendimentos o valor de R$
7.565,72.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001534/2007-17

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital